Tribunal: TJES
Processo: 5008832-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008832-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE RACHEL DA SILVA SANGO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXCLUSÃO POR DESMAIO DECORRENTE DE HIPGLICEMIA. ALEGADA ILEGALIDADE DE CONDUTA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DE DISTINÇÃO AO TEMA 335 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata eliminada do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, em virtude de desmaio durante o Teste de Aptidão Física (TAF), supostamente causado por hipoglicemia associada à vedação administrativa de consumo de alimentos antes da prova. Sustenta-se que a eliminação foi ilegal por ausência de previsão editalícia para tal restrição e por violação aos princípios da legalidade, isonomia e boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata em razão de desmaio durante o TAF configura ato administrativo ilegal; (ii) estabelecer se a remarcação da prova física poderia ser determinada, à luz da jurisprudência do STF, especialmente o Tema 335.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do STF, firmada no Tema 335 (RE 630.733/DF), veda expressamente a remarcação de Teste de Aptidão Física por motivo de ordem pessoal, ainda que de natureza fisiológica ou de força maior, salvo previsão editalícia em sentido contrário.
4. O edital do certame não contém cláusula que autorize a remarcação do TAF por intercorrências fisiológicas como hipoglicemia, sendo, portanto, incabível a flexibilização pretendida pela apelante.
5. A alegação de que a vedação ao consumo de alimentos não constava do edital e teria contribuído para o desmaio não é suficiente para afastar a aplicação da tese vinculante do STF, pois a avaliação física é objetiva e aplicada de forma uniforme a todos os candidatos.
6. O ato administrativo de exclusão encontra respaldo nos critérios previamente estabelecidos, não havendo ilegalidade ou afronta aos princípios invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tese fixada pelo STF no Tema 335 impede a remarcação de teste de aptidão física por intercorrência fisiológica pessoal, salvo previsão editalícia em sentido contrário.
2. A objetividade e isonomia do concurso público exigem que as regras editalícias sejam aplicadas uniformemente, sendo inadmissível relativizar critérios de avaliação física com base em situações subjetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733/DF (Tema 335), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5008832-26.2024.8.08.0024

APELANTE:
MICHELE RACHEL DA SILVA SANGO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MICHELE RACHEL DA SILVA SANGO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela recorrente contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, a recorrente alega que foi indevidamente excluída do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário em razão de desmaio ocorrido durante o Teste de Aptidão Física, provocado por hipoglicemia, tendo sido impedida de consumir alimentos previamente à prova. Afirma que não havia previsão editalícia para tal restrição e que a exclusão violou os princípios da legalidade, da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da isonomia material. Defende que a Administração impôs condição não prevista no edital e pugna pela nulidade do ato administrativo de eliminação e pela sua reintegração ao certame, com direito à continuidade das etapas subsequentes.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.

Muito bem.

Muito bem. A recorrente foi aprovada nas fases iniciais do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, sendo convocada para o Teste de Aptidão Física (TAF). Na data da prova, afirma que teria sido impedida de portar alimentos, circunstância que, segundo afirma, somada ao atraso na realização do exame, resultou em desmaio durante a prova de corrida de 12 minutos, a poucos metros do término. Por esse motivo, foi considerada inapta e eliminada do certame.

Após examinar os autos, não vislumbro fundamentos para alterar a convicção formada pelo juízo a quo.

A tese firmada pelo STF no
Tema 335
(RE 630.733/DF) estabelece de forma clara:
"É vedada a remarcação de teste de aptidão física em concurso público por motivo de ordem pessoal, ainda que de natureza fisiológica ou de força maior, salvo previsão editalícia em sentido contrário"
. No caso dos autos, não há previsão editalícia que autorize segunda chamada ou remarcação da prova física em virtude de intercorrências pessoais, como a alegada hipoglicemia.

O mencionado precedente vinculante, cuja observância é obrigatória, não admite distinções subjetivas que escapem à literalidade do tema fixado.

Ainda que a recorrente afirme que o quadro hipoglicêmico decorreu de alegado impedimento de levar alimentos para a prova, não há respaldo jurídico para afastar a tese vinculante, uma vez que não possui o condão de infirmar a legalidade da eliminação, sobretudo porque todos os candidatos estavam submetidos às mesmas condições.

O critério de avaliação física é objetivo e deve ser uniformemente aplicado, não sendo cabível relativizar a eliminação com base em interpretações personalíssimas da isonomia ou da razoabilidade.

Assim, não havendo previsão no edital que autorizasse a remarcação do TAF, e estando a decisão administrativa amparada em critérios previamente estabelecidos e objetivos, deve prevalecer a conclusão de improcedência do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.